Tribunal: TJMT
Processo: 1006711-80.2018.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006711-80.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARA CELI NEVES - CPF: 021.782.869-84 (APELANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), JOSUE BASTOS CORTES - CPF: 406.711.000-68 (APELANTE), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (APELADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), DANIELA BATISTA PERUZZOLO - CPF: 047.833.861-96 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - CPF: 452.620.551-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006711-80.2018.8.11.0037

APELANTE: MARA CELI NEVES, JOSUE BASTOS CORTES

APELADO: ALCIDO NILSON

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE
JULGADA IMPROCEDENTE -

PREÇO INTEGRALIZADO COM A ENTREGA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS E QUITAÇÃO DAS PARCELAS RESTANTES DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL – POSTERIOR BUSCA E APREENSÃO DA COLHEITADEIRA QUANDO JÁ ALIENADA A TERCEIRO – DISTRATO COM ESTE ÚLTIMO COM PAGAMENTO DE MULTA –
HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA AVENÇA PRIMITIVA
– CONVERSÃO DA OBRIGACÃO EM PECÚNIA -
RECURSO

PARCIALMENTE

PROVIDO
.

Ainda que emitida a Nota Fiscal para o terceiro como solicitado pelo apelante, a tradição não se efetivou na forma contratada diante da apreensão da colheitadeira por decisão judicial, seguida do distrato com aquele, circunstância que caracteriza o descumprimento do apelado em relação ao maquinário.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse
julgada improcedente, com a condenação dos autores às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (ID. 150987240).

Os apelantes alegam que, pelo instrumento lavrado em
3-10-2017
, venderam ao apelado o imóvel residencial situado na cidade de Primavera do Leste-MT, por R$1.280.000,00, integralizados com a entrega de uma colheitadeira, marca Case, correspondente a R$550.000,00, um trator, marca John Deere, equivalente a R$130.000,00, e R$600.000,00, representados pela quitação das prestações vincendas do Contrato de Financiamento Habitacional com a Caixa Econômica Federal.

Argumentam que, após formalizada a transação, em
13-10-2017
negociaram a venda da colheitadeira com Ricardo Matheus Domiciano, pelos mesmos R$550.000,00, porém foram surpreendidos em
1º-8-2018
com a notícia da sua busca e apreensão judicial por ser objeto de
reserva
de domínio pactuado em
26-1-2017
, com aditivo celebrado em
15-11-2017
, depois de ter sido dada como parte de pagamento em 3-10-2017. Acrescentam que o apelado, além de ter omitido referida informação, novou a dívida mas não a quitou, motivando a propositura da lide em que foi determinada a apreensão do mencionado equipamento agrícola em 1°-8-2018.

Registram que, diante disso, notificaram o apelado sobre o rompimento do Contrato por sua culpa, pois omitiu a existência desse ônus, o que refletiu na negociação que realizaram com Ricardo.

Sustentam que, ademais, foram indeferidos os pedidos para permanecerem com a colheitadeira até o deslinde daquela demanda, e que “
não só perderam o maquinário permanentemente, bem como, se viram obrigados a indenizar o terceiro comprador (Sr. Ricardo) como ato contínuo de honrar com seus compromissos, logo, os prejuízos financeiros até então desembolsados pelos mesmos são elevadíssimos
”.

Ressaltam que, contudo, “
ficaram totalmente desamparados diante da improcedência da presente ação
”.

Na sequência, discorrem sobre o Contrato de Reserva de Domínio e a proibição de venda do bem a terceiro, e sobre os prejuízos irreparáveis suportados em virtude da omissão do apelado e consequente contaminação do Contrato primitivo.

Anotam que, ao contrário deles, o apelado ainda foi beneficiado, o que demonstra que o juízo de origem foi induzido a erro quando decidiu pela improcedência da Ação.

Destacam que precisaram desfazer a avença que firmaram com Ricardo, não tiveram condições financeiras de devolver o montante recebido pela venda do maquinário, e foram obrigados a arcar com indenização de R$70.000,00, representados por uma caminhonete e o restante (R$127.000,00) em moeda corrente.

Dizem que é equivocado o fundamento da sentença de que a colheitadeira foi posteriormente entregue para Ricardo pela empresa que a apreendeu, como ele próprio teria declarado em juízo, e que
essa entrega não decorreu da transação feita com eles (apelantes)
,
e sim de negócio diverso e subsequente feito entre
a Super Agro e Ricardo, que declarou expressamente ter recebido deles (apelantes) a caminhonete, o que não foi negado, portanto seria evidente a prática de conluio.

Arguem que, ao contrário do consignado pelo juízo
a quo
, a perda da posse não se deu por apenas 17 dias, mas “
por ato judicial ocorrido em 01/08/2018, para as incontrovérsias dos autos, o bem foi entregue somente em 07/01/2019, conforme faz prova o termo de entrega contido em Id 18075946 – Pág 1
”.

Assinalam que os pagamentos das parcelas do imóvel negociado não descaracterizam o inadimplemento contratual, visto que efetuados sempre com atraso, como atestaria a planilha anexada nas razões recursais.

Anotam que, dessa maneira, não se trata de “
mero sensacionalismo
”, como colocado na sentença, tanto assim que foi exigida mais uma negociação deles (apelantes) com o agente financeiro, em relação às parcelas em atraso.

Pleiteiam o provimento do Recurso, “
com a finalidade de reformar a sentença recorrida, eis que, existe nos autos provas suficientes a corroborar que o bem entregue como parte do pagamento do imóvel era fruto de um instrumento particular de compra e venda com reserva de domínio (do qual os Apelantes não usufruíram de qualquer proveito econômico do mesmo, face a perda por decisão judicial), sendo que referida máquina jamais poderia ter sido alienado a terceiros, restando claro que os Apelantes foram visivelmente enganados, para poder beneficiar a todos os envolvidos do presente litígio, sofrendo prejuízos com a perda da máquina (entregue por R$ 300.000,00) e, ainda, por terem que reembolsar o comprador Ricardo em R$ 197.000,00
”. (ID. 150987247).

Nas
contrarrazões
, o apelado impugna o pedido de justiça gratuita, sob a justificativa de que os apelantes são proprietários de veículo de luxo (BMW), a declaração do IR de 2021, ano base 2020, mostra rendimento anual de R$271.948,36, valor muito superior ao indicado nos holerites (R$120.000,00), e a apelante dirige automóvel também de luxo, registrado em nome da filha.

Afirma que comprovou fatos extintivos do direito dos autores, o que levou à improcedência da lide; que as alegações apresentadas na inicial são imprecisas e dificultam interpretar a verdadeira pretensão dos apelantes, o que configura inépcia e falta de interesse de agir, tanto é que a rescisão está amparada na premissa única de que a colheitadeira Case, dada em pagamento e vendida a Ricardo, foi apreendida.

Aduz que o Contrato é válido e eficaz, preenche todos os requisitos impostos em lei, e que o maquinário foi apreendido e devolvido, o que impede a anulação da avença, pois não houve lesão ao direito dos apelantes, até porque as demais obrigações foram devidamente cumpridas.

Assegura que também não tinha ciência da reserva de domínio, pois não há registro no Cartório competente; que os apelantes distorcem os fatos e os documentos juntados nos autos; que ficou satisfatoriamente comprovado que não tem nenhuma responsabilidade na referida apreensão, e que inexiste prejuízo ao terceiro adquirente.

Ressalta que o aditivo,
feito depois da entrega da colheitadeira, “
apenas alterou as condições de pagamento entre os contratantes
”, e que esse maquinário pertencia inicialmente a José Henrique Nonato Filho, que o vendeu com reserva de domínio à Agro Comércio, que, por sua vez, vendeu para Marcos Libera Bagues, que o deu em pagamento para ele (apelado), que o entregou para os apelantes, que o venderam para Ricardo, de maneira que não tinha como ele (apelado) saber da inadimplência da empresa com José Henrique, tampouco da cláusula de reserva de domínio, principalmente porque a Ação foi proposta em 17-5-2018, quase um ano depois de tê-lo dado em pagamento aos apelantes.

Pondera que, por também não ter conhecimento do gravame, não pode ser condenado a reparar algum dano, nem mesmo para o terceiro (Ricardo), que, segundo declarou a testemunha Elidio, ficou privado da posse do maquinário por no máximo 15 dias, uma vez que foi nomeado seu fiel depositário.

Relata que cumpriu integralmente a sua obrigação, pois entregou a colheitadeira, conforme Termo de Entrega assinado pela apelante (Maria Celi), que o autorizou a emitir a Nota Fiscal em nome de Ricardo. Da mesma forma, não estaria demonstrada sua culpa pela apreensão, nem o conluio com Ricardo.

Nessa parte, diz que os apelantes pretendiam que a colheitadeira fosse devolvida para eles, em decorrência do Distrato com Ricardo, todavia “
as partes (José Henrique Nonato Filho, Super Agro Comércio de Peças e Máquinas Agrícolas e o avalista Sr. Elídio de Oliveira Nazário Junior) entabularam acordo (ID nº 18075738), pactuando inclusive que o terceiro Ricardo ficaria com o cargo de fiel depositário, cujo acordo já fora integralmente cumprido (ID nº 18075943), e entrega definitiva, sem o ônus de fiel depositário, ao Sr. Ricardo Matheus Domiciano, conforme ID nº 18075946, o que refuta cabalmente todas as alegações dos Apelantes
”.

Registra que a apreensão foi em 1º-8-2018, e a restituição, em 17-8-2018, de modo que no momento da distribuição da presente demanda (1º-10-2018) o terceiro (Ricardo) já se encontrava na posse da colheitadeira e, ademais, teria afirmado em juízo que só assinou o Distrato em virtude da “
coação e da pressão realizada pelos Apelantes
”.

No que concerne ao financiamento, argui que os apelantes foram notificados pela Caixa Econômica Federal e optaram por pagarem a parcela, no entanto, tão logo teve conhecimento do pagamento, consignou o valor em juízo.

Argui que os pagamentos feitos em atraso não legitimam a rescisão, bem como não tem nenhuma relevância jurídica o fato de ser devedor de importância expressiva, até porque totalmente distinta (ID. 150987276).

E o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Vale registrar inicialmente que a justiça gratuita pleiteada pelos apelantes foi deferida em 17-4-2023 por decisão monocrática (ID. 165356692) que transitou em julgado em 15-5-2023 sem que houvesse Recurso da parte que impugnou a sua concessão.

Quanto à matéria de fundo, os apelantes propuseram Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano que celebraram em
3-10-2017
com o apelado, cumulada com perdas e danos e reintegração de posse.

Alegam que se trata de imóvel residencial no lote 17, quadra 77, com 600m2, contendo uma casa de alvenaria em dois pisos, com 444,70m2 de área construída, localizado na Rua Blumenau, bairro Jardim Riva, pelo preço de R$1.280.000,00, integralizados com a dação em pagamento de um trator, modelo 7815, cor verde, ano 2007, marca John Deere, no valor de

R$130.000,00, e uma colheitadeira, marca Case, com plataforma, ano de fabricação 2010, pendente de reparos a serem providenciados pelo apelado, no valor de R$550.000,00, que também se comprometeu a quitar o restante (R$600.000,00 de saldo devedor do financiamento) em até 5 anos na Caixa Econômica Federal.

Aduzem que precisavam urgentemente honrar alguns compromissos, por isso alienaram em
13-10-2017,
mediante Contrato, a colheitadeira e o trator para Ricardo Matheus Domiciano, que deu em pagamento R$22.000,00, representados pelo veículo Peugeot 207 Passion XS, 2010/2011, R$28.000,00 à vista em moeda corrente, e o restante em cinco parcelas anuais de R$100.000,00 (
30-4-2018 a 30-4-2022
), respondendo os autores pela evicção.

Argumentam que no dia
2-8-2018
foram surpreendidos com a busca e apreensão da colheitadeira, objeto de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por José Henrique Nonato Filho contra Super Agro Comércio de Peças e Máquinas Agrícolas e Elidio de Oliveira Nazário Júnior, o qual seria objeto de alienação fiduciária, fato omitido pelo apelado, apesar de o terem consultado pessoalmente a respeito da afirmação constante no Contrato, de que consistiria em bem livre e desembaraçado. Ressaltam que essa situação evidencia que o apelado, a empresa, Elídio e inclusive o credor José Henrique Nonato Filho agiram de má-fé com eles (apelantes).

Diante disso, em
20-8-2018
notificaram o apelado sobre a rescisão da avença e exigiram a imediata devolução do imóvel no prazo ali indicado; depois de expirado, ingressaram com a Ação.

Quanto às perdas e danos, pugnaram pela aplicação da multa convencionada, de 20% sobre o valor do Contrato; indenização pelo uso do imóvel até a entrega da efetiva posse e no mesmo montante do aluguel que vinham

pagando após imitirem o apelado na posse; honorários advocatícios; reembolso da comissão e das despesas com a notificação extrajudicial, da multa com que arcaram em virtude da resolução do Contrato de venda da colheitadeira, dos respectivos honorários advocatícios, do dano moral, com a compensação com o valor do trator (ID. 150985999).

A inicial está instruída com os seguintes documentos:

- Notificação Extrajudicial realizada pelo Cartório do 1º Ofício de Primavera do Leste-MT,
endereçada ao apelado em 21-8-2018 e recebida em

23-8-2018
, de que não mais pretendiam manter o negócio em decorrência da omissão a respeito do ônus que recaía sobre a colheitadeira (reserva de domínio que impedia a venda); que em razão do não pagamento da dívida o maquinário foi objeto de busca e apreensão proposta pelo respectivo credor; que em virtude disso não mais lhes interessava manter a avença original,
e que após 30 dias da notificação seria proposta a Ação de Rescisão
(ID. 150986003).

- Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano celebrado em
3-10-2017
, em que consta, na parte que interessa neste caso, que a transferência do trator e da colheitadeira seria feita mediante emissão de Nota Fiscal “
tão logo que os vendedores indicarem a quem possa ser transferido pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sendo que a partir da assinatura deste instrumento contratual será dada a posse dos mesmos
” (parágrafo segundo da cláusula segunda), e que “
o comprador se compromete no presente ato a realizar a troca das peças elencadas no item “b”, quais sejam: 01 (um) ventilador, pistão de acionamento das peneiras, motor de variação do rotor, 01 (uma) peça do picador, 01 (um) giroflex, 01 (um) compressor e os dedos do molinete
” - parágrafo terceiro da cláusula segunda (ID 150968004).

- Auto de Busca e Apreensão e cópias da respectiva Ação de Execução (IDs 150986005, 150986006), com fundamento em Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio celebrado em
26-1-2017
entre José Henrique Nonato Filho (credor) e Super Agro Comércio de Peças e Máquinas Agrícolas e Elídio de Oliveira Nazário Junior, respectivamente devedora e avalista, com previsão de
término de pagamento em 30-9-2018
, assim como o
Aditivo formalizado em

15-11-2017
, pelo qual repactuou-se o valor dos bens apreendidos e a forma de quitação,
também com prazo final em 30-9-2018
(IDs. 150986007).

- Contrato Particular de Compra e Venda celebrado entre a apelante (Mara Celi) e Ricardo Matheus Domiciano, firmado em
13-10-2017
, pelo qual foi negociado o referido equipamento por R$550.000,00, que deveriam ser integralizados com a entrega de um veículo Peugeot 207, Passion XS, no valor de R$22.000,00; R$28.000,00 em moeda corrente, e o restante em parcelas anuais e sucessivas, a primeira com vencimento em 30-4-2018 e a última em 30-4-2022 (ID. 150986008).

Na emenda à inicial, entre outros documentos, foi juntado o
Distrato
de
8-10-2018
entre os apelantes e Ricardo Matheus Domiciano, em relação à colheitadeira, motivado na apreensão judicial, constando do respectivo instrumento que a vendedora/apelante ressarciu o comprador dos valores recebidos como parte do pagamento do maquinário e também o montante dos prejuízos sofridos com a ruptura do negócio (R$127.000,00), sendo R$70.000,00 com a entrega da caminhonete Toyota NPK-7007, já registrada em nome do comprador, representando os prejuízos, e o restante (R$57.000,00) em espécie, dando-se as partes mútua quitação.

No que concerne à restituição da colheitadeira, ficou consignada a impossibilidade naquela oportunidade em razão da busca e apreensão, até porque já se encontrava nas mãos do depositário judicial José Henrique Nonato Filho, autor da Ação de Execução (ID. 150986028).

E mais, constou da emenda que o apelado também descumpriu o compromisso de efetuar os reparos, como previsto no item “b” da cláusula segunda.

Na contestação, o apelado anexou acordo feito em juízo na Execução que deu origem à apreensão, no qual demonstra que a dívida executada foi repactuada, e
transferido o encargo de

fiel depositário para Ricardo
.

Em
18-12-2018
foi anunciado o pagamento integral da dívida, a devolução da colheitadeira e a entrega definitiva em
7-1-2019
ao adquirente Ricardo, que o confirmou pelo Termo de Declaração de ID. 150986083.

Importante destacar nesse ponto que, dos documentos juntados pelo apelado na contestação, está a Petição com ID. 150986076, em que os litigantes José Henrique Nonato Filho, Super Agro Comércio de Peças e Máquinas Agrícolas e Elídio de Oliveira Nazário Junior, em conjunto, informam ao juízo da causa a repactuação da dívida e requerem a homologação, o sobrestamento do feito até o cumprimento (
10-5-2019
)
e a substituição do depositário infiel
.

Realmente, infere-se a data de
17-8-2018
e nos 15 dias posteriores a apreensão,
porém não há demonstração do protocolo nem da homologação e/ou substituição pelo juízo de origem
. Tanto assim que em
18-12-2018
sobreveio nova petição, agora do autor José Henrique, com a notícia do cumprimento do acordo
e que havia restituído o maquinário apreendido aos réus Super Agro e Elídio

(ID. 150986079).

Ocorre que só em
7-1-2019
teria sido entregue para Ricardo, como se extrai do
Termo de Entrega da colheitadeira
(ID. 150986081).

Ou seja,
a restituição foi realizada a quem não mais detinha a posse, pois o Distrato foi formalizado em
8-10-2018
, e, principalmente, quando
há muito

notificado o apelado
(20-8-2018) do interesse dos apelantes na rescisão da avença primitiva
, exatamente em decorrência da busca e apreensão.

Desse modo, o apelado não cumpriu referido Contrato (primitivo) no que tange à colheitadeira, uma vez que, mesmo notificado, optou por delegar a terceiros o cumprimento de obrigação contratual que ele próprio assumiu, até mesmo no que tange aos consertos.

Sobre a declaração unilateral de Ricardo Matheus Domiciano de
1º-2-2019 (ID. 150986083)
, é despropositada e inverídica na parte em que declara que a restituição se deu dentro dos 15 dias posteriores à apreensão. Essa afirmação é totalmente contraditória com o depoimento que prestou na audiência de instrução e julgamento, de que não recebeu nenhum numerário pelo distrato, mas sim uma caminhonete Hilux preta.

A respeito desse depoimento, mesmo prestando o compromisso legal, inicialmente confirmou ter adquirido a colheitadeira dos apelantes; que estaria na sua posse; a apreensão pela Justiça; a nomeação de depositário; a assinatura do distrato sob coação, pois não tinha interesse em desfazer o negócio, e recebeu a camionete. No entanto, ao ser questionado sobre o paradeiro, mudou a versão e disse não saber da colheitadeira depois que foi restituída pelo juízo.

O apelado disse no seu depoimento pessoal

que recebeu a colheitadeira em pagamento e já a deixou na empresa para venda, quando os apelantes se interessaram em adquiri-la; que não tinha ciência do débito mas imediatamente cobrou da pessoa que lhe entregou e tudo foi solucionado em 15 dias; que só conheceu Ricardo em razão dos reparos feitos no equipamento; que
Marcos Libera é seu arrendatário e foi quem lhe deu a colheitadeira em pagamento e fez os consertos
; que a Nota Fiscal foi emitida em nome de Ricardo a pedido da apelante Mara;
que Elidio tem negócios de venda e compra desse tipo de maquinário
; que o conserto foi efetuado pela pessoa que lhe entregou, porque assim foi contratado; que primeiro eles receberam o trator e a colheitadeira e depois entregaram a casa; que
não sabe se Ricardo vinha pagando a máquina aos autores
; que lembra que a apelante Mara esteve na sua casa em uma caminhonete Hillus, preta, procurando seu gato.

O informante Roberto Michalski afirma que
sabe que Josué recebeu a colheitadeira e vendeu para Ricardo e presenciou o distrato
; que sabe que foi Ricardo quem fez o conserto, e também o viu com a caminhonete; que só tomou conhecimento do negócio com o apelado por ouvir dizer; que apenas presenciou o distrato e soube que foi realizado um pagamento.

A testemunha Elídio de Oliveira, devidamente compromissada, declarou que a reserva de domínio não tinha registro em Cartório; que
na busca e apreensão a colheitadeira estava com Ricardo
, que foi nomeado depositário; que o acordo foi concretizado em 15 dias e
depois de resolvido o processo a

máquina foi devolvida para Ricardo
; que somente na Nota Eletrônica era possível constatar a existência de parcelamento do preço; que atua no ramo de compra e venda de maquinários, inclusive com débitos;
que todos os clientes que adquirem maquinário ali são informados da existência ou não de débitos, e que tem certeza absoluta de que informou o comprador
, no caso Marcos Libera Baguá, que a repassou ao apelado.

Não há como negar que as partes estabeleceram condições para a manutenção da avença, tais como a compra do imóvel urbano pelo apelado e o compromisso dele de pagar o preço convencionado, representado pela entrega dos implementos agrícolas e quitação do financiamento do imóvel.

Por conseguinte, mesmo emitida a Nota Fiscal como requerido pela apelante Mari para Ricardo, a tradição não se efetivou na forma contratada, porque na sequência houve a apreensão por determinação judicial.

Ainda que se considere como verdadeira a arguição do apelado de que também desconhecia o ônus, e que, tão logo soube do fato, cobrou a solução imediata das pessoas que lhe haviam transferido, e que isso demorou somente 15 dias, optou por “resolver” o assunto diretamente com Ricardo (terceiro), quando, na verdade, deveria se reportar aos apelantes, já que perante eles assumiu o compromisso de pagar o preço com a entrega da colheitadeira, até porque Ricardo não mais mantinha relação negocial com os apelantes, diante do Distrato.

Essa situação está demonstrada tanto pelo depoimento das testemunhas como do informante, e, principalmente, pelo depoimento pessoal do apelado.

Sobre a possibilidade de rescisão parcial do contrato, assim como a boa-fé objetiva, o STJ, no Recurso Especial n. 1.944.616-MT, relª. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 8-3-2022, decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PACTO ADJETO. MANEJO FLORESTAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CC/02. DEVERES ANEXOS. COOPERAÇÃO E LEALDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESOLUÇÃO. FACULDADE DO CONTRATANTE. JULGAMENTO. CORRELAÇÃO COM O PEDIDO. AUSÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.

1. Ação ajuizada em 25/9/2017. Recurso especial interposto em 16/6/2021. Autos conclusos ao Gabinete em 24/6/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se o reconhecimento de violação da boa-fé objetiva durante a execução de contrato de compra e venda de imóvel rural com pacto adjeto de arrendamento e exploração florestal enseja, nas circunstâncias dos autos, a resolução parcial da avença.

3. A boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no art. 422 do Código Civil, impõe às partes da relação jurídica o dever de comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato.

4. O ordenamento jurídico, nesse contexto, repele a prática de condutas contraditórias, impregnadas ou não de malícia ou torpeza, que importem em quebra da confiança legitimamente depositada na outra parte da relação contratual.

5. O descumprimento de deveres laterais, decorrentes da incidência do princípio da boa-fé, pode ensejar a resolução do contrato, se for capaz de comprometer o interesse do credor na utilidade da prestação. Doutrina.

6. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido está a merecer reforma, pois, a par de reconhecer o descumprimento culposo da avença em prejuízo dos recorrentes (violação da boa-fé objetiva), decidiu de forma descorrelacionada com o pedido deduzido na inicial e impediu os recorrentes de exercerem a faculdade que lhes assegura expressamente a norma do art. 475 do CC (resolver o contrato).

7. Pedido de resolução parcial do contrato deferido, com condenação ao pagamento de reparação por danos materiais, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO
”.

Do aresto extrai-se o trecho seguinte:

“8. Como é cediço, a boa-fé objetiva (art.422 do CC) apresenta-se como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual se impõe o poder-dever de que cada parte da relação jurídica ajuste o próprio comportamento a esse modelo, atuando de forma honesta, escorreita, leal, em conformidade a um padrão ético de confiança, a fim de permitir concretização das legítimas expectativas que justificam a celebração do acordo de vontades”.

9. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a boa-fé objetiva restringe o exercício abusivo de direitos, impondo que as partes colaborem mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato – que não é um mero instrumento formal de registro de intenções -, e também encontra a sua vinculação e limitação na função econômica e social do contrato, visando a fazer com que os legítimos interesses da outra parte, relativos à relação econômica nos moldes pretendidos pelos contratantes, sejam salvaguardados” (AgInt no Resp 1779763)”.

Dessa maneira, ao contrário do que foi registrado na sentença, o Contrato não foi adimplido no tocante à quitação do montante representado pela colheitadeira.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao Recurso, para reformar a sentença no ponto em que declarou integralmente cumprida a obrigação contratual do apelado para com os apelantes, e, com isso, declarar a não entrega da colheitadeira para eles, em inadimplemento à letra “b” da cláusula segunda do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano.

Converto em pecúnia a obrigação de entrega da colheitadeira, e condeno o apelado a ressarcir aos apelantes o valor desse maquinário devidamente corrigido a partir da data da celebração do Contrato entre eles.

Por ter o apelado dado causa à demanda, inverto o ônus da sucumbência e majoro os honorários advocatícios para 15%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023